Tribunal: TJSP
Processo: 2046772-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A agravante alega a presença de requisitos para a desconsideração, apontando que as empresas envolvidas estão no mesmo endereço e que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A agravante alega a presença de requisitos para a desconsideração, apontando que as empresas envolvidas estão no mesmo endereço e que a tentativa de penhora foi infrutífera.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil.
III. Razões de Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica requer prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado no caso.
4. O simples fato de empresas estarem no mesmo endereço não é suficiente para justificar a desconsideração.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso ou confusão patrimonial. 2. A coincidência de endereços entre empresas não constitui, por si só, fundamento para a desconsideração.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 50.
Jurisprudência Citada:
TJSP, AI no 2020472-27.2019, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 06/04/2019.
TJSP, AI no 2180332-64.2019, Rel. Des. Celso Pimentel, j. 1o/10/2019.